Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700477-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo interposto pelo Banco Bradesco S.A. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator